Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2MC Comercial Exportadora de Meira Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0036530-2006.8.07.0001, suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios Camilo Cola Filho, Anísio José Fioresi e Sidnei Piva de Jesus, nos seguintes termos: “(...) Decido. Cuida a hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Viação Itapemirim S/A para que sejam alcançados os patrimônios pessoais dos sócios Camilo Cola Filho, Anisio Jose Fioresi e Sidnei Piva de Jesus. O requerente aduz, em síntese, que possui crédito de natureza alimentar e que a executada tem sido um obstáculo à satisfação de seu crédito. Camilo Cola Filho e Anisio José Fioresi arguiram preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Argumentam que se retiraram da sociedade no ano de 2016 e que não respondem por dívidas da empresa após o transcurso de 2 anos, na forma do art. 1032 CC. Os requeridos compunham o quadro societário ao tempo da constituição da obrigação indenizatória e do início da fase de cumprimento de sentença. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa a responsabilizar os sócios pela prática de atos contrários ao direito. A hipótese prevista no artigo em que fundamentam a ilegitimidade trata da responsabilidade por atos societários praticados de forma ordinária, ou seja, sem prejuízo causados de forma ilícita aos credores. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATENDIDOS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente." (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva porque limitação temporal de 2 - dois - anos seguintes à averbação da sua retirada da sociedade que não se aplica à hipótese (artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil): o contrato de franquia inadimplido, do qual decorreu a indenização reconhecida na sentença exequenda, foi firmado pela empresa FITCORPUS - ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. quando o agravante era o sócio responsável pela administração da sociedade, com 99% das cotas da empresa. Portanto, sua saída da pessoa jurídica em data posterior ao contrato não implica sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade. Referidos artigos tratam da ultratividade da responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade que se reconhece extraordinariamente e com fundamento na existência de abuso de direito. Além disso, a responsabilização advinda da desconsideração da personalidade jurídica é fato episódico, momentâneo e excepcional, inclusive sequer é limitada pelas regras atinentes ao tipo empresarial pelo qual a sociedade foi constituída, e surge a partir do abuso de direito (personalidade jurídica). É instituto que pune a violação da boa-fé e o abuso de direito, não tratando sobre descumprimento dos deveres de sócio propriamente ditos. Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido: não aplicabilidade dos arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, cujo fundamento é o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. É cediço que personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, os do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, relação regida pelo Código Civil, uma vez que decorre de cumprimento de sentença relativo a contrato de franquia inadimplido. Referido artigo de desconsideração da personalidade jurídica e o consumidor tem interesse no processamento do incidente para satisfação de seu crédito, cujo recebimento nos autos da recuperação judicial é incerto, sobretudo por se tratar de crédito quirografário. Rejeito a preliminar arguida. Para o que interessa ao julgamento do incidente, é de se verificar se a pessoa jurídica é óbice à satisfação do crédito do exequente consumidor. No caso em apreço, restou configurado o esgotamento patrimonial da devedora, uma vez que foram praticados todos os atos de busca de bens passíveis de penhora. Todas as diligências realizadas pelo exequente restarem infrutíferas. Houve, inclusive, pesquisas em contas bancárias e não foi encontrado valor compatível com o tamanho da empresa de transporte, sinalizando ocultação de valores em prejuízo de credores. Frise-se que o executado não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo e não há notícia de que possua qualquer bem suficiente para o pagamento do valor devido ao exequente. É fato notório que, mesmo em situação de insolvência, com sua recuperação judicial em curso, a executada fez investimentos de monta para exploração de transporte aéreo através da criação da empresa ITA TRANSPORTES AÉREOS LTDA. E mesmo essa, conforme amplamente noticiado ao fim do ano de 2021, descumpriu obrigações assumidas perante consumidores que adquiriram passagens aéreas e não puderam viajar em razão da suspensão das operações da empresa no mês de dezembro. O fato de a pessoa jurídica não dispor de bens para honrar seus compromissos perante seus credores e, ainda assim, fazer novos investimentos demonstra que seu patrimônio foi desviado em prejuízo dos credores. Denota-se ainda má administração, na medida que, encontrando-se insolvente, fez novos investimento que também lhe causaram prejuízos financeiros e prejudicaram novamente seus credores. A situação de insolvência cria obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, dando amparo à pretensão. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, para o levantamento do véu da pessoa jurídica, há de se demonstrar a insolvência da pessoa jurídica. Vejamos o dispositivo legal: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim, como no caso dos autos a personalidade jurídica da executada é um obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores e é evidente a má administração da pessoa jurídica e ocultação de bens, com a utilização da personalidade jurídica como óbice à satisfação do crédito do exequente, a pretensão deve ser acolhida. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. "No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária" (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1106072 MS 2008/0253454-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2014) (...) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS até o suficiente para a satisfação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Ficam as partes intimadas.” Discorre a Agravante que nos autos de origem o Agravado objetiva receber R$ 4.609.177,19 (quatro milhões, seiscentos e nove mil, cento e setenta e sete reais e dezenove centavos), decorrentes da sentença proferida em Ação Indenizatória de danos decorrentes de acidente automobilístico. Relata que após diversas diligências e penhoras, que totalizaram R$ 100.000,00 (cem mil reais), o Agravado requereu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Camilo Cola Filho, com fundamento no artigo 28, § 5°, do CPC. Assevera que a VISA requereu a recuperação judicial da empresa executada, em 7.3.2016, e foi homologado o plano de recuperação judicial em 14.5.2019. Alega que não estão preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, por não haver prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ressalta não há fundamento para desconsiderar a personalidade jurídica da Executada, pois não há nos autos elementos que demonstrem que os sócios da Executada teriam praticado ato irregular ou fraudulento que pudesse descaracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tendo se limitado a colacionar informações sem prova de alguma das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que o desvio de finalidade é modalidade que enseja dolo e se caracteriza pela fraude e intenção manifesta dos sócios de lesarem credores e terceiros, o que não se constata na hipótese em exame. Registra que o Juiz a quo foi induzido a erro pelo Agravado quanto à aplicação da Súmula n° 581 do STJ, porquanto os sócios não são devedores solidários, tampouco coobrigados, como determina o artigo 49, § 1°, do CPC. Destaca, ainda, a necessidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência, nos termos do artigo 974 do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para que os autos de origem sejam sobrestados, até o julgamento final dos recursos e do Incidente de Assunção de Competência. No mérito, requer o provimento deste recurso, para julgar improcedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da VISA e consequente inclusão de Camilo Cola como responsável pela obrigação, por qualquer dos fundamentos trazidos no recurso. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 52042086). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Como se sabe, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se os da legitimidade e interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas, para manifestar sua irresignação. De acordo com o artigo 966 do CPC, tem legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes e o Ministério Público, se for o caso, tanto na condição de parte quanto fiscal da lei. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante pretende reformar a decisão que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios Camilo Cola Filho, Anísio José Fioresi e Sidnei Piva de Jesus. Sucede que a r. decisão agravada não atingiu diretamente a Agravante, pois sequer fazia parte da relação processual, e foi incluída nos autos como executada somente após a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica inversa do sócio Camilo Cola Filho. Logo, por não ser parte integrante da lide, falta à recorrente legitimidade para interpor recurso contra a decisão agravada. Ademais, os argumentos aqui apresentados são próprios para a impugnação, endereçada ao juiz da causa, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora